Tribunal: STF
Processo: ARE 937528
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ESCLARECIMENTOS. Surgindo situação concreta a reclamar esclarecimentos, impõe-se prover os declaratórios, sem o empréstimo de eficácia modificativa.



    AGRAVO INTERNO – APRESENTAÇÃO EM MESA PARA JULGAMENTO – REGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – PAUTA – DIÁRIO DA JUSTIÇA – DESNECESSIDADE – ARTIGO 83, § 1º, INCISO III, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO. Ante a inclusão de agravo interno em pauta para julgamento sob a regência do Código de Processo Civil de 1973, descabe exigir publicação em diário.